Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-23.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803032-23.2022.8.14.0008

APELANTE: WALTIHEIR CARAVELA FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803032-23.2022.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: WALTIHEIR CARAVELA FURTADO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE À ÉPOCA DO CORTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WALTIHEIR CARAVELA FURTADO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 16637477, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que no dia 01/09/2022, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica de sua residência, devido a fatura pretérita, não paga, do mês de dezembro de 2018, bem como, da fatura do mês de agosto de 2018, que só iria vencer, em 11/09/2022.

Em sentença de id. 16637477, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de dano moral, por entender que o corte de energia se deu em razão do inadimplemento da fatura de julho de 2018, que teria vencido em 11 de agosto de 2022 e só teria sido paga em 01 de setembro de 2018, ou seja, após o corte de energia.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 16637478, onde em apertada síntese, alega que não foi juntado qualquer documento comprobatório de que houve reaviso de vencimento alertando a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

16637481, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente do corte de energia elétrica por fatura não adimplida, sem comunicação prévia.

Adianto que assiste razão ao recorrente senão vejamos:

Na hipótese do inadimplemento da contraprestação tem a Concessionária o direito de interromper o fornecimento de energia elétrica, conforme estabelece a Resolução 414/2010 da ANEEL 1, no entanto, o corte deve ser precedido de notificação, nos termos do art. 173:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Note-se que a notificação prévia tem como finalidade a ciência do consumidor acerca do débito e lhe dá a possibilidade de defesa ou de quitação da dívida. Ausente o aviso, portanto, a suspensão do serviço é indevida, posto que feita de forma arbitrária.

Desta forma, somente na circunstância de realizado o aviso prévio e o consumidor permanecer inadimplente, a concessionária de serviço público estará autorizada a proceder a interrupção do serviço, o que não se verifica na hipótese.

No caso em tela, a Apelada não coligiu documento que demonstre que efetuou a notificação premonitória da unidade consumidora, desse modo a suspensão ocorreu de forma indevida, visto que não foi emitido aviso prévio, específico e escrito, com antecedência razoável, dando ciência da interrupção do fornecimento de energia elétrica na subsistência da inadimplência.

Neste sentido, em relação a ausência do comprovante de notificação bem como aviso de cobrança, deveria a apelada apresentar documentos hábeis a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não foi realizado.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária. Fora desses casos, a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO AVISO PRÉVIO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, exige aviso prévio. 2. Verificar se houve a notificação prévia do corte de energia elétrica demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 1130110 RS 2009/0145115-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2010).

Deste modo, a suspensão de fornecimento de energia elétrica, sem o aviso prévio específico e individualizado de consumidor inadimplente, configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta para reformar em parte a sentença vergastada, condenando a concessionaria requerida/apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Custas Processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre a condenação, devem ser suportados integralmente pela apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024